Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORAS UNIMED. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA UNIMED-RIO COMO DEVEDORA ORIGINÁRIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE (ART. 499 DO CPC). ASTREINTES. MANUTENÇÃO. INÉRCIA DA AGRAVANTE NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por UNIMEDRIO contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer, reconheceu a ilegitimidade passiva da UNIMEDFERJ, manteve a agravante como única responsável, declarou a nulidade da intimação pessoal e facultou ao exequente requerer a conversão da obrigação em perdas e danos.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se: (i) eventual sucessão processual decorrente da transferência de carteira entre operadoras; (ii) validade da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos; (iv) exigibilidade das astreintes; e (v) regularidade formal do agravo no tocante à formação do polo passivo.
III. Razões de decidir:
3. Não conhecida a parte do recurso referente à responsabilização da UNIMEDFERJ, ante a inércia da agravante em regularizar o polo passivo.
4. A transferência de carteira autorizada pela ANS não implica sucessão universal nem assunção de dívidas pretéritas, ausente prova de que o beneficiário tenha sido transferido.
5. Mantém-se a UNIMEDRIO como devedora originária, sendo-lhe imputada a obrigação fixada no título judicial.
6. O encerramento das atividades assistenciais da agravante não extingue a obrigação judicial nem afasta as astreintes, que conservam natureza coercitiva.
7. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida prevista no art. 499 do CPC, cabível quando a prestação se torna impossível ou excessivamente onerosa, não configurando criação de obrigação nova.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.